Tribunal: TJBA
Processo: 8023161-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023161-84.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO (OAB:BA19693-A) APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E CLÍNICA MÉDICA. APLICAÇÃO DO CDC. INCABÍVEL. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO ART. 473, DO CC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. INVESTIMENTOS REALIZADOS QUE NÃO IMPEDEM A RESILIÇÃO DO CONTRATO, SENDO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO QUE PERDUROU POR 7 (SETE) ANOS. MANUTENÇÃO COMPULSÓRIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ATRAVÉS DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8023161-84.2020.8.05.0001; Recorrente: Protrauma Serviços Médicos Ltda - EPP; Recorrido: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator